Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1235389 sob fundamento de omissão e obscuridade quanto a alegação de cumprimento da obrigação para excluir os apelidos informados pela embargada e afastamento da multa diária fixada em sentença.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (Id 15142806) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não obstante se trate de perfil ou apelido indicado para acesso a bate-papo que não exija criação de cadastro ou perfil estático, é assegurado ao provedor uma série de prerrogativas para manutenção de meios mínimos de segurança a resguardar a utilização de seus serviços.
4. Conforme decidido, a alegação de inexistência de dados cadastrais de usuário ou perfil que utilizaram o nome da autora e número telefônico não afastam a responsabilidade da ré quanto ao cumprimento da obrigação.
5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95